Tribunal: TJPA
Processo: 0808368-27.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-10-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0808368-27.2021.8.14.0401

APELANTE: ADRIANO SARDINHA, MAX WILLIAM DO CARMO DAS DORES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL.
ART. 157,
§ 2º, II, E § 2º -A, DO CPB.

PRELIMINAR –ADRIANO SARDINHA

PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE.
PREJUDICADO.

APELAÇÃO NÃO É A VIA ADEQUADA PARA DISCUTIR DIREITO DE IR E VIR, DEVENDO A DEFESA MANEJAR O COMPETENTE RECURSO DE
HABEAS CORPUS
, NOS TERMOS DO ART. 30, I, A, DO RITJ/PA.

MÉRITO-

ADRIANO SARDINHA

1.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
.
IMPROCEDENTE
.
AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. A NEGATIVA DE AUTORIA APRESENTADA PELO APELANTE NÃO ENCONTRA SUPORTE NOS AUTOS, SENDO CONTRARIADA PELO DEPOIMENTO DA VÍTIMA PRESTADO NA FASE INQUISITIVA E CORROBORADO PELOS DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO PELAS TESTEMUNHAS.
RECONHECIMENTO RATIFICADO EM JUÍZO E CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS.
CONJUNTO PROBATÓRIO APTO À MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM AUSÊNCIA DE PROVAS, POIS, CONFORME VASTA JURISPRUDÊNCIA, A PALAVRA DA VÍTIMA, NOS CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO, ASSUME ESPECIAL RELEVÂNCIA.

ADRIANO SARDINHA E MAX WILLIAM

2.

REFORMA DA DOSIMETRIA – APLICAÇÃO DO ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO DO CP
.
PROCEDENTE
. A MAGISTRADA FUNDAMENTOU A POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO CUMULATIVA DAS MAJORANTES, ENTRETANTO, DEIXOU DE MENCIONAR ELEMENTOS CONCRETOS QUE EVIDENCIEM O MAIOR GRAU DE REPROVAÇÃO DA CONDUTA E A NECESSIDADE DE SANÇÃO MAIS SEVERA

NOVA DOSIMETRIA DA PENA – ADRIANO SARDINHA.

PROFERIDA A NOVA DOSIMETRIA, TORNOU-SE DEFINITIVA A PENA DE 06 ANOS E 08 MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL SEMIABERTO, E 16 DIAS-MULTA, A 1/30 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA – MAX WILLIAM DO CARMO DAS DORES.

PROFERIDA A NOVA DOSIMETRIA, TORNOU-SE DEFINITIVA A PENA DE 06 ANOS E 08 MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL SEMIABERTO, E 16 DIAS-MULTA, A 1/30 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS.

3.

DA APLICAÇÃO DA PENA DE MULTA NO MÍNIMO LEGAL
. IMPROCEDENTE.
A APLICAÇÃO DA PENA DE MULTA OBEDECE AO MESMO CRITÉRIO TRIFÁSICO UTILIZADO PARA A FIXAÇÃO DA PENA CORPORAL, DEVENDO COM ESTA GUARDAR PROPORCIONALIDADE.

A PENA DE MULTA FORA APLICADA DE FORMA PROPORCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE, NÃO HAVENDO COMO CONDUZI-LA AO MÍNIMO LEGAL.

RECURSO DO APELANTE ADRIANO SARDINHA PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RECURSO DO APELANTE MAX WILLIAM DO CARMO DAS DORES CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer

parcialmente
do recurso do apelante Adriano Sardinha e, no mérito,
conceder-lhe parcial provimento
, e
conhecer
do recurso do apelante Max William do Carmo das Dores e, no mérito,
conceder-lhe parcial provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezessete dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 17 de outubro de 2022.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de Apelação Penal, interpostos em favor de
ADRIANO SARDINHA
e
MAX WILLIAM DO CARMO DAS DORES
,
objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Belém, que os condenou a cumprir pena de 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 80 (oitenta) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157,
§ 2º, II e § 2º -A, I, todos do Código Penal.

Relatou a denúncia, em ID 8778924, que no dia 04/06/2021, por volta das 10h:30m, a vítima Gerson Sousa dos Santos vendia produtos cosméticos para a sua sobrinha de prenome Marceli, na sala da residência de sua irmã, quando fora surpreendido com a chegada dos denunciados Max William, que portava uma arma de fogo e Adriano Sardinha, os quais anunciaram o assalto e ameaçaram o ofendido.

Na ocasião, Max William subtraiu da vítima um Tablet, da marca Samsung, cor vermelha, o qual estava em cima da mesa e pertencia ao cunhado da vítima, Jorge Paixão Barbosa.

Antes de empreenderem fuga, o denunciado Adriano subtraiu a bicicleta de cor cinza, de propriedade da vítima e a colocou dentro de uma Kombi, de cor branca, utilizada para a fuga dos acusados.

Após a fuga, a vítima se dirigiu para frente da residência e pediu ajuda a um motociclista que passava pelo local, pelo que iniciaram uma perseguição aos denunciados.

Quando estavam no bairro do Marex, avistaram uma viatura da Polícia Militar e solicitaram ajuda, tendo os agentes empreendido diligências e logrado êxito na detenção dos denunciados, os quais estavam em posse dos objetos subtraídos da vítima, bem como da arma de fogo utilizada na ação criminosa.

Em sede policial, o denunciado Max Wiliam confessou a autoria do crime, ao passo que o denunciado Adriano Sardinha negou sua participação na empreitada criminosa.

Entendendo ter restado comprovada a materialidade, bem como a presença de indícios suficientes de autoria, o Ministério Público apresentou Denúncia contra os ora apelantes pela prática do crime previsto no art.
157,
§ 2º, II e § 2º -A, I do CPB
, requerendo o processamento e condenação destes.

Em ID 8778932, recebida a denúncia em 23/06/2021;

Em ID 8773016, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 12/08/2021;

Em ID 8779061, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 20/10/2021;

Em
Sentença
, ID 8779139, o magistrado julgou procedente a denúncia para condenar Adriano Sardinha e Max William do Carmo das Dores pela prática do crime tipificado no art.
157,
§ 2º, II e § 2º -A, I do CPB
.

Em
recurso de apelação
interposto em favor de
Max William do Carmo das Dores
, ID 8779174, requereu a defesa a revisão da 3º fase da dosimetria para a aplicação de apenas 01 causa de aumento, a aplicação da pena de multa no mínimo legal, bem como a alteração do regime de cumprimento de pena.

Em
contrarrazões
ao Recurso de Apelação interposto em favor de
Max William do Carmo das Dores
, ID 8779178, manifestou-se o representante do
Parquet
pelo seu
conhecimento
e
improvimento.

Em
recurso de apelação
interposto em favor de
Adriano Sardinha
, ID 9089800, requereu a defesa, preliminarmente, o direito de recorrer em liberdade, a revisão da 3º fase da dosimetria para a aplicação de apenas 01 causa de aumento, a aplicação da pena de multa no mínimo legal, bem como a alteração do regime de cumprimento de pena e, no mérito a absolvição do apelante.

Em
contrarrazões
ao Recurso de Apelação interposto em favor de
Adriano Sardinha
, ID 10241545, manifestou-se o representante do
Parquet
pelo seu
conhecimento
e
improvimento.

Nesta instância Superior a Procuradoria de Justiça, através de parecer em ID 10455118, manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do apelo, por total falta de amparo legal, mantendo a sentença condenatória em todos os seus demais termos e fundamentos jurídicos.

É o relatório.

Encaminhem-se os autos à revisão. .

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de recursos de Apelação Penal, interpostos em favor de
ADRIANO SARDINHA
e
MAX WILLIAM DO CARMO DAS DORES
,
objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Belém, que os condenou a cumprir pena de 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 80 (oitenta) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157,
§ 2º, II e § 2º -A, I, todos do Código Penal.

Atendidos aos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço

parcialmente
do recurso do apelante Adriano Sardinha e
conheço
do recurso do apelante Max William do Carmo das Dores e, havendo questão preliminar, passo à sua análise.

PRELIMINAR - ADRIANO SARDINHA

PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE:

Adianto que não conheço do pedido, tendo em vista que o
habeas corpus
é a via adequada para se discutir tal matéria, pois, havendo lesão ou ameaça de lesão ao direito de ir e vir e sendo este decorrente de ato de Juiz de Direito, o órgão competente para apreciar o pedido é a Seção de Direito Penal, conforme previsto no art. 30, I,
a
, do Regimento Interno desta Corte.

Observo que as demais preliminares arguidas pela defesa do apelante Adriano Sardinha confundem-se com o próprio mérito, bem como foram aduzidas pela defesa do apelante Max William do Carmo das Dores, razão pela qual será feita uma análise em conjunto.

1.

ABSOLVIÇÃO DO APELANTE ADRIANO SARDINHA
–

Requer a defesa a absolvição do apelante, ao argumento de que a vítima estava ausente na instrução processual, tendo sido ouvidas apenas as testemunhas de acusação.

Adianto que, apesar dos argumentos trazidos pela defesa, restou configurado, pelas provas trazidas aos autos, que os apelantes efetivamente praticaram a conduta descrita na denúncia, não sendo a tese defensiva suficiente a desconstruir os testemunhos colhidos durante a fase investigativa e corroborados perante o Juízo.

A materialidade está devidamente comprovada, sendo clara a ocorrência do delito de roubo

majorado
, especialmente pelo Auto de Prisão em Flagrante (
ID 8778905. Pág. 02
),
Auto de Apreensão do Objeto (ID 8778905. Pág. 32) e Auto de Entrega (ID 8778905. Págs.38/39).

No que pertine à autoria do delito, observo que perante a Autoridade Policial (ID 8778905. Pág. 13), a vítima Gerson Sousa dos Santos declarou QUE
, in verbis
:

“Na manhã de hoje, 04/06/2021 estava na casa de sua irmã, Maria Aparecida de Sousa dos Santos, vendendo produtos de cosmético para a sua sobrinha de prenome Marceli; QUE, por volta das 10:30h, Marceli foi a casa da vizinha, enquanto que o depoente a esperava na sala-se na sala, quando foi surpreendido por um indivíduo que portava uma arma de fogo, do tipo revólver, onde nesta Seccional, soube que o suspeito chama-se Max William do Carmo das Dores; QUE, Max William apontou aquela arma em direção a vítima, anunciou o assalto e exigiu que o ofendido entregasse o seu Tablet, da marca Samsung, de cor branca, e com medo, assim o depoente fez, ato contínuo o assaltante pegou um celular da marca Samsung, de cor vermelha, que estava em cima da mesa, o qual pertence ao seu cunhado Jorge Paixão Barbosa
, e antes de empreenderem fuga o comparsa de Max William, o qual nesta Delegacia a vítima soube se chamar de Adriano Sardinha, pegou a bicicleta, de cor cinza da vítima, e a colocou em uma Kombi de cor branca e empreenderam fuga; QUE, logo após os suspeitos empreenderem fuga naquela Kombi a vítima foi para rua, momento este em que passava um motociclista, para quem o relator pediu ajuda e começaram a fazer o acompanhamento da Kombi onde os assaltantes estavam, e somente quando estavam no bairro do Marex, foi que avistaram uma viatura da polícia, a qual foi acionada; QUE, os policiais conseguiram prender os assaltantes e com eles, foram recuperados os objetos subtraídos, assim com a arma de fogo utilizada para o cometimento do delito
...”. (GRIFEI).

Como visto, além de narrar os detalhes da empreitada criminosa, a vítima individualizou a conduta de cada acusado, quando, ao tomar conhecimento de seus nomes, pontuou que Max William procedeu a abordagem e portava a arma de fogo, bem como que seu comparsa, Adriano Sardinha, subtraiu sua bicicleta e colocou na Kombi, momentos antes de empreenderem fuga.

Perante o Juízo,
conforme se depreende das mídias juntadas aos autos, ID 877899/8779012 - e que peço vênia para não reproduzir, merece destaque
o
conteúdo dos depoimentos prestados pelos policiais
Raimundo

Luilson Menezes de Souza, Bruno Daciel Cunha da Silva
e
Eder da Luz Ferreira
, que participaram das diligências e prenderam os apelantes em flagrante e, além de Bruno Daciel e Eder da Luz terem os reconhecido em Juízo, afirmaram que após a abordagem, a vítima os reconheceu imediatamente.

Ressalte-se que os apelantes foram flagrados no mesmo automóvel descrito pela vítima, bem como na posse dos bens subtraídos.

Assim, constata-se que o reconhecimento feito pela vítima em sede policial não é o único meio de prova da autoria delitiva, tornando-se inviável a absolvição.

No mesmo sentido é o Entendimento do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. INOBSERVÂNCIA. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. INVALIDADE DA PROVA. AUTORIA ESTABELECIDA COM BASE EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente ou a desclassificação da conduta, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. Precedente. 2. Esta Corte Superior inicialmente entendia que "a validade do reconhecimento do autor de infração não está obrigatoriamente vinculada à regra contida no art. 226 do Código de Processo Penal, porquanto tal dispositivo veicula meras recomendações à realização do procedimento, mormente na hipótese em que a condenação se amparou em outras provas colhidas sob o crivo do contraditório". 3. Em julgados recentes, ambas as Turmas que compõe a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa".
4. Dos elementos probatórios que instruem o feito, verifica-se que a autoria delitiva do crime de roubo não tem como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial. Na hipótese, além de uma das vítimas ter reconhecido, sem dúvidas, o paciente, por meio de fotos, perante a autoridade policial, ele foi preso na Comarca de Catalão/GO, onde foi localizado o automóvel subtraído, o qual já se encontrava com as placas adulteradas.
Outrossim, apesar de a outra vítima ter afirmado que não viu o rosto do réu no momento da prática delitiva, descreveu as características físicas do agente que a abordou no salão de beleza, devendo ser ressaltado que o paciente "tem extensas passagens policiais, pela prática de variada sorte de delitos. Notadamente, roubo, tráfico de drogas e homicídios (...) registro de atividades criminosas, antes e após a prática do crime ora sob investigação, sendo que, inclusive, foram presos em flagrante, em data posterior ao delito sob escrutínio". 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 745.822/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022.) (GRIFEI).

Impende ressaltar que o depoimento prestado pela vítima em fase investigativa

e os depoimentos prestados tanto em fase investigativa quanto em Juízo pelas testemunhas, se mantiveram coerentes e coesos, e todos confirmam os termos da denúncia, ou seja, que os ora apelantes, subtraíram os pertences de
Gerson Sousa dos Santos e Jorge Paixão Barbosa
, não havendo que se falar em ausência de provas, pois, conforme a vasta jurisprudência, a palavra da vítima, nos crimes contra o patrimônio, assume especial relevância.

Assim, tenho que andou bem o juízo
a quo
ao reconhecer que os apelantes concorreram para a infração penal de roubo majorado pelo concurso de agentes e pelo uso da arma de fogo, bem como para o fato de não existirem circunstâncias que excluam o crime nem os isentem de pena, estando o entendimento exarado na sentença em consonância com o entendimento jurisprudencial, senão vejamos:

APELAÇÃO PENAL. ROUBO SIMPLES. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADOS. RECONHECIMENTO DA VÍTIMA NO INQUÉRITO CORROBORADO POR TESTEMUNHAS EM JUÍZO. VALIDADE.
PENA-BASE. EXACERBAÇÃO. INOCORRÊNCIA. MÍNIMO LEGAL. NÃO CABIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAS DESFAVORÁVEIS COMPROVADAS. ATENUANTE DE CONFISSÃO. RECONHECIDA. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Não há que se falar em insuficiência de provas a respaldar a condenação, diante das declarações firmes e coerentes da vítima, que em que pese apenas ter reconhecido o acusado na fase inquisitória, sem titubear ser o réu o autor do crime de roubo, tais declarações foram corroboradas pela declaração de várias testemunhas prestadas sob o crivo do contraditório, tornando, assim, inviável a pretensão absolutória.
2. (...). 5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (TJ-PA - APL: 00109579020118140401 BELÉM, Relator: RONALDO MARQUES VALLE, Data de Julgamento: 10/04/2018, 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 12/04/2018). (
GRIFEI
).

Frise-se que nada há nos autos que fragilize o valor probatório das declarações feitas em Juízo pelas testemunhas, posto que ao relatarem os fatos, foram ao encontro de elementos constantes no bojo do Inquérito Policial, a saber, o depoimento da vítima.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, conforme jurisprudência colacionada:

PENAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL.
CONDENAÇÃO COM BASE APENAS EM ELEMENTOS PRODUZIDOS NO INQUÉRITO POLICIAL. INOCORRÊNCIA. PROVAS CORROBORADAS EM JUÍZO. CONTRADITÓRIO OBSERVADO
. PRECEDENTES. SÚMULA N. 568/STJ. INCIDÊNCIA MANTIDA.
Esta Corte Superior de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que, "nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal, o decreto condenatório não pode se fundar exclusivamente em elementos de prova colhidos apenas no inquérito policial e não repetidos em juízo, podendo tais elementos ser utilizados para corroborar o convencimento baseado em outras provas disponibilizadas durante a instrução processual
" (AgRg no AREsp n. 609.760/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 29/3/2017). Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1168591 SP 2017/0241615-3, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 20/02/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/02/2018). (
GRIFEI
).

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. AUTORIA DELITIVA. CONDENAÇÃO EXCLUSIVA EM ELEMENTOS DO INQUÉRITO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECONHECIMENTO PELA VÍTIMA PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL CORROBORADO POR DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA EM JUÍZO. MENORIDADE RELATIVA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA DE OFÍCIO.
1. São admissíveis, para fundamentar a condenação, as provas produzidas no inquérito policial, desde que sejam corroboradas por outros elementos obtidos durante a instrução criminal.
2. A autoria delitiva foi constatada com base no reconhecimento realizado pela vítima, perante autoridade policial, corroborado pelo depoimento de testemunha na fase judicial. 3. (...).

4. Agravo regimental não provido. Habeas corpus concedido de ofício, para reconhecer a atenuante do art. 65, I, do CP. (AgRg no AREsp 1489526/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 12/11/2019) (
GRIFEI
).

Por oportuno, ressalto que o depoimento do policial tem fé pública e reveste-se de validade, devendo ser considerado como válido, pois não há nos autos qualquer motivo que indique a existência de vícios nos depoimentos prestados por tais agentes públicos, sendo cediço que tal meio de prova goza da mais elevada credibilidade quando coeso e harmônico, como no presente caso, razão pela qual não só podem como devem ser levados em consideração pelo magistrado como elemento de convencimento, sendo neste sentido a jurisprudência,
verbis
:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS
, RECEPTAÇÃO E CORRUPÇÃO DE MENOR. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS
E DEMAIS TESTEMUNHAS. REDUÇÃO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO ESCORREITA. APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO DESCRITO NO ART. 28 DA LEI 11.343/06. INOCORRÊNCIA. ATOS DE MERCANCIA. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. 1. Restando provadas a autoria e a materialidade dos crimes em questão, bem como verificada a destinação comercial ilícita dos entorpecentes apreendidos, é devida a condenação do recorrente. 2.
É consabido que os depoimentos dos policiais e demais testemunhas têm validade, mormente quando submetidos ao crivo do contraditório e corroborados com o conjunto probatório colacionado aos autos
. (...) (TJ-AC - APL: 00034745420148010011 AC 0003474-54.2014.8.01.0011, Relator: Des. Pedro Ranzi, Data
de Julgamento: 23/11/2017, Câmara Criminal, Data de Publicação: 24/11/2017). (GRIFEI).

Ademais, as alegadas divergências dizem respeito a aspectos secundários da ocorrência e não enfraquecem o conjunto probatório.

Não é outro o entendimento jurisprudencial, senão vejamos:

Apelação da Defesa – Corrupção ativa – Réu preso em flagrante após o oferecimento de vantagem ilícita aos policiais militares –
Pequenas divergências nos depoimentos dos policiais militares que dizem respeito a aspectos secundários da ocorrência e não enfraquecem o conjunto probatório – Negativa do acusado inverossímil e isolada do contexto probante – Ausência de provas da defesa a infirmar os depoimentos dos policiais militares – Condenação mantida –
Pena-base acertadamente fixada no mínimo legal – Circunstância agravante da reincidência, bem reconhecida – Regime prisional inicial semiaberto que se mostrou compatível com a personalidade do acusado e com a hipótese dos autos – Recurso de apelação desprovido. (TJ-SP - APR: 00002416220168260535 SP 0000241-62.2016.8.26.0535, Relator: Cesar Augusto Andrade de Castro, Data de Julgamento: 28/01/2021, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 28/01/2021) (GRIFEI).

Os argumentos da defesa, quando servem para descaracterizar um fato alegado pela acusação, devem necessariamente ser provados durante a instrução criminal e nesse caso a defesa não se desincumbiu de provar absolutamente nada em favor do apelante, não tendo apresentado nenhuma testemunha ou fato que comprovasse sua inocência, restando a tese de ausência de provas isolada nos autos e sem amparo, razão pela qual não há como se absolver o recorrente, nos moldes da fundamentação supra.

ADRIANO SARDINHA E MAX WILLIAM DO CARMO DAS DORES

2.

REFORMA DA DOSIMETRIA:

Requer a defesa, de ambos os apelantes, a reforma da 3ª fase da dosimetria, para que seja aplicada apenas uma causa de aumento de pena, nos termos do parágrafo único, do art. 68 do CPB.

Tenho que advém razão ao apelo.

Em que pese o comando do art. 68, parágrafo único do CPB conferir ao juiz a faculdade de limitar-se a uma causa de aumento ou diminuição, caso opte pela incidência cumulativa de causas de aumento, este deverá fundamentar sua decisão em elementos concretos dos autos, que evidenciem maior grau de reprovação da conduta.

No mesmo sentido, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBOS MAJORADOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL, E AO ART. 387 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. FRAÇÃO DE AUMENTO PELAS MAJORANTES DO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APLICAÇÃO CUMULATIVA SEM FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. IMPOSSIBILIDADE.
HABEAS CORPUS CONCEDIDO, DE OFÍCIO. 1. As alegadas afrontas ao art. 68, parágrafo único, do Código Penal, e ao art. 387 do Código de Processo Penal não foram analisadas pelo Tribunal a quo, tampouco objeto de embargos de declaração e, ante a ausência de prequestionamento, incidem as Súmulas n. 282 e 356 do STF. 2. Verificada a ocorrência de ilegalidade evidente, apta a ser corrigida por meio da concessão de Habeas Corpus, de ofício.
3. O comando do parágrafo único do art. 68 do Código Penal ("No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua.") confere ao juiz, no caso de concurso de causas de aumento previstas na parte especial, a faculdade - e não o dever - de fazer incidir a que mais aumente a pena, excluindo as demais. 4. Optando o magistrado sentenciante pela incidência cumulativa de causas de aumento da parte especial, a escolha deverá ser devidamente fundamentada, lastreada em elementos concretos dos autos, a evidenciar o maior grau de reprovação da conduta e, portanto, a necessidade de sanção mais rigorosa. 5. No caso, não foram declinadas justificativas concretas para adoção de incidência cumulativa das causas de aumento relativas ao concurso de agentes e ao emprego de arma de fogo.
6. Considerando o novo quantum de pena estabelecido, a primariedade do Condenado e a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, mostra-se cabível a fixação do regime inicial semiaberto, conforme o disposto no art. 33, § 2.º, alínea b, e § 3.º, do Código Penal. 7. Agravo regimental desprovido. Concedido Habeas Corpus, de oficio, a fim de a fim de excluir o aumento de 1/3 (um terço) pelo concurso de pessoas, redimensionando as penas aos patamares de 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 30 (trinta) dias-multa, no mínimo legal. (STJ - AgRg no AREsp: 1938343 CE 2021/0239767-2, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 15/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2022)

HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. LEI N. 13.654/2018. CAUSA DE AUMENTO DECORRENTE DO USO DE ARMA DE FOGO. CONTINUIDADE NORMATIVO-TÍPICA. INCIDÊNCIA DE TRÊS MAJORANTES. FRAÇÃO SUPERIOR À MÍNIMA PREVISTA EM LEI QUE DECORREU DO MERO NÚMERO DE MAJORANTES. VIOLAÇÃO DA SÚMULA N. 443 DESTA CORTE. CRIME CONTINUADO. CONCURSO FORMAL. AUMENTOS CUMULATIVOS. DESCABIMENTO. BIS IN IDEM. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA. PROVIMENTO ESTENDIDO AOS CORRÉUS. 1. A Lei n. 13.654/2018 implicou novatio legis in mellius apenas ao crime de roubo cometido mediante o emprego de arma imprópria, na medida em que, com relação à arma de fogo, o que ocorreu foi o instituto da continuidade normativo-típica.
2. É certo que o art. 68, parágrafo único, do Código Penal confere ao juiz, no caso de concurso de causas de aumento previstas na parte especial, a faculdade - e não o dever - de fazer incidir a causa que mais aumente a pena, excluindo as demais. No entanto, a incidência cumulativa de majorantes demanda fundamentação lastreada em elementos concretos dos autos que evidenciem o maior grau de reprovação da conduta e, em consequência, a necessidade de sanção mais rigorosa
. In casu, a aplicação de fração superior à mínima prevista em lei decorreu do mero número de majorantes, o que está em desacordo com a Súmula n. 443 desta Corte. 3. Esta Corte entende que "havendo concurso formal entre dois delitos cometidos em continuidade delitiva, somente incidirá um aumento de pena, qual seja, o relativo ao crime continuado" ( AgRg no AREsp n. 1.651.831/GO, relator Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 23/2/2021, DJe de 26/2/2021). 4. No caso em exame, foram cometidos quatro delitos de roubo. As instâncias ordinárias reconheceram a existência de crime continuado quanto aos dois primeiros, e a ocorrência de concurso formal entre as quatro infrações, razão pela qual a pena foi aumentada em 1/6, pela continuidade delitiva e, posteriormente, elevada, novamente em 1/6, em razão do concurso formal. Nesse sentido, mostra-se inequívoca a presença de bis in idem na dosimetria da pena. Embora em delitos cometidos em concurso formal e continuidade delitiva esta Corte afaste o aumento decorrente do art. 70 do Código Penal, fazendo prevalecer apenas aquele previsto no art. 71 do mesmo diploma legal, a peculiar capitulação jurídica dos fatos, realizada na origem, impõe, excepcionalmente, a inversão dessa regra. Assim, fica afastado o aumento de pena relativo ao crime continuado, permanecendo apenas o resultante do concurso formal. 5. Ordem de habeas corpus concedida para fixar o aumento da reprimenda, na terceira fase da dosimetria, em 1/3, e, de ofício, excluir o acréscimo oriundo da continuidade delitiva, redimensionando as penas com extensão de efeitos aos Corréus. (STJ - HC: 742148 SP 2022/0143865-8, Data de Julgamento: 02/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/08/2022) (GRIFEI).

Na hipótese, observo que a magistrada fundamentou a possibilidade de aplicação cumulativa das majorantes, entretanto, deixou de mencionar elementos concretos que evidenciem o maior grau de reprovação da conduta e a necessidade de sanção mais severa, senão vejamos:

“...
Considerando que há concurso de 02 majorantes previstas no §2°, incisos II e §2°-A, I do art. 157, do CP, cf. depoimentos acima colacionados, houve a participação de dois agentes, bem como uso de arma de fogo, entendo cabível a incidência das majorantes dos dispositivos mencionados que serão aplicadas quando da dosimetria da pena.

Neste ponto, destaco, desde logo meu entendimento:

Conforme exposto, milita em desfavor dos réus as causas de aumento de pena, previstas nos incisos II do § 2º e §2°-A, I, do artigo 157 da legislação penal.

Pelo que prevê o art. 68, parágrafo único, do CP:

Art. 68 (...)

Parágrafo único. No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua

Portanto, como se observa, se trata de uma faculdade do magistrado, o reconhecimento de duas ou mais causas de aumento ou diminuição, ou seja, o juiz
não está obrigado a aplicar uma única causa de aumento da parte especial quando estiver diante de concurso de majorantes ou minorantes, porém, uma vez reconhecendo mais de uma, sempre justifique a escolha da fração imposta, quando a Lei não trouxer patamar fixo, como ocorre com o uso de arma de fogo no crime de roubo.

Por certo, quando o legislador previu no CP que o uso de arma de fogo, assim como as majorantes do §2°, do art. 157, do CP, tornam mais severa a pena, é porque entendeu que tal situação deve ser tratada de forma diferenciada, não cabendo ao aplicador do direito dar interpretação diversa da pretendida pela lei, não se podendo condicionar a existência de uma causa legal de aumento ou diminuição de pena, ao mero crivo do julgador, quando, em verdade, o que fica no âmbito discricionário, é o quantum a ser exasperado ou diminuído.

Pelo exposto e diante da faculdade que a esta julgadora é permitida, filio-me ao entendimento no sentido de que as causas de aumento e diminuição devem ser aplicadas cumulativamente (método sucessivo), e não de forma isolada (método fracionário), desde que nenhuma delas possa ser utilizada como agravante ou atenuante genérica, ocasião em que serão deslocadas para a 2ª fase da dosimetria da pena, decisão esta que entendo em mais se aproximar aos primados dos princípios constitucionais da individualização da pena e da proporcionalidade, sendo evidente o maior desvalor da ação daquele agente cuja conduta se amolda a mais de uma causa de aumento de pena, a denotar a necessidade de reprimenda mais vigorosa...”.

Assim, a tese defensiva merece ser acolhida.

NOVA DOSIMETRIA - ADRIANO SARDINHA:

1ª fase
– Diante da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base em
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

2ª fase
– Não concorrem circunstâncias agravantes e atenuantes.

3ª fase
– Inexistem causas de diminuição. Reconhecidas as causas de aumento previstas no art. 157
§ 2º, II e § 2º -A, I do CPB
, pelo que aplico a fração de 2/3 pela incidência da causa que mais aumenta, tornando-se definitiva a pena de
6 (seis)

anos
e
08 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de
16 (dezesseis)
dias-multa, a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA - MAX WILLIAM DO CARMO DAS DORES:

1ª fase
– Diante da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base em
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

2ª fase
– Não concorrem circunstâncias agravantes. Presente a circunstância atenuante da confissão espontânea, mas deixo de aplicá-la em observância ao disposto na Súmula 231 do STJ.

3ª fase
– Inexistem causas de diminuição. Reconhecidas as causas de aumento previstas no art. 157
§ 2º, II e § 2º -A, I do CPB
, pelo que aplico a fração de 2/3 pela incidência da causa que mais aumenta, tornando-se definitiva a pena de
6 (seis)

anos
e
08 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de
16 (dezesseis)
dias-multa, a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

3.

APLICAÇÃO DA PENA DE MULTA NO MÍNIMO LEGAL –

Quando ao pedido para que a pena de multa dos apelantes seja aplicada no mínimo legal, tenho que não há como ser dado provimento ao apelo, explico.

A aplicação da pena de multa obedece ao mesmo critério trifásico utilizado para a fixação da pena corporal, devendo com esta guardar proporcionalidade, senão vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO TENTADO - AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTROVERSAS - PENA-BASE EXACERBADA - VIABILIDADE DE PARCIAL REDUÇÃO - PENA DE MULTA DESPROPORCIONAL - READEQUAÇÃO - PERCURSO INTERMEDIÁRIO DO ITER CRIMINIS - MODIFICAÇÃO DA FRAÇÃO DE INCIDÊNCIA DA TENTATIVA. – (...).
-

A pena de multa deve ser calculada de modo a estipular uma sanção pecuniária razoável e proporcional à sanção privativa de liberdade
– (...). (TJ-MG - APR: 10024180642688001 MG, Relator: Márcia Milanez, Data de Julgamento: 03/10/2019, Data de Publicação: 08/10/2019) (
GRIFEI
).

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE. VIOLÊNCIA EMPREGADA. INVERSÃO DO POSSE DO BEM VERIFICADA. CONSUMAÇÃO. PENA DE MULTA DESPROPORCIONAL A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. READEQUAÇÃO. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1 (...).
2  É pacífico o entendimento de que a pena de multa deve ser proporcional à pena privativa de liberdade." (AgRg no REsp 1486747, Sexta Turma, Relator Sebastião Reis Junior, DJe 13.10.2015).
3  Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-AL - APL: 07006610920188020055 AL 0700661-09.2018.8.02.0055, Relator: Des. Washington Luiz D. Freitas, Data de Julgamento: 12/08/2020, Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/08/2020) (
GRIFEI
).

Assim, considerando que a pena de multa fora fixada de forma proporcional à pena restritiva de liberdade, não há como redimensioná-la ao mínimo legal.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
CONHEÇO

PARCIALMENTE
do recurso do apelante Adriano Sardinha e
CONHEÇO
do recurso do apelante Max William do Carmo das Dores e, no mérito, dou-lhes
PARCIAL PROVIMENTO
, conforme razões amplamente explicitadas alhures.

É como voto.

Belém/PA, 17 de outubro de 2022.

DESª
.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 26/10/2022